Tribunal: TJPA
Processo: 0003278-67.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RELATIVA AO CRIME POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ACOHIMENTO. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO. VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame Apelação interposta por Abdo Amorim Casseb contra sentença que o condenou a 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou a nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, pleiteou a extinção da punibilidade por prescrição retroativa quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, e pediu a desclassificação da conduta, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão Duas questões principais estão em discussão: (i) a prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime de posse de arma de fogo de uso restrito e (ii) a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou consentimento válido. III. Razões de decidir Constatou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, considerando o decurso de mais de 8 anos entre os marcos interruptivos aplicáveis, nos termos dos artigos 109, IV, 110, §1º, e 119 do Código Penal. As provas obtidas durante a busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem o devido consentimento, são ilícitas, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal. A ausência de justa causa para o ingresso na residência do apelante implica na nulidade das provas e na impossibilidade de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. IV. Dispositivo (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, IV, 110, §1º, 117, 119; Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 768.226/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 8/5/2023.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003278-67.2013.8.14.0008

APELANTE: ABDO AMORIM CASSEB

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RELATIVA AO CRIME POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ACOHIMENTO. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO. VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Abdo Amorim Casseb contra sentença que o condenou a 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou a nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, pleiteou a extinção da punibilidade por prescrição retroativa quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, e pediu a desclassificação da conduta, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II.
Questão em discussão

Duas questões principais estão em discussão: (i) a prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime de posse de arma de fogo de uso restrito e (ii) a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou consentimento válido.

III. Razões de decidir

Constatou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, considerando o decurso de mais de 8 anos entre os marcos interruptivos aplicáveis, nos termos dos artigos 109, IV, 110, §1º, e 119 do Código Penal.

As provas obtidas durante a busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem o devido consentimento, são ilícitas, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

A ausência de justa causa para o ingresso na residência do apelante implica na nulidade das provas e na impossibilidade de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, IV, 110, §1º, 117, 119; Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 768.226/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 8/5/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Abdo Amorim Casseb, em irresignação diante da sentença condenatória a 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e artigo 16 da lei nº 10.8206/03, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/Pa.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16234807 - Págs. 1 a 13):

1) Preliminarmente, seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, e consequentemente a nulidade das provas ilícitas e derivadas, determinando, por conseguinte, o desentranhamento dos autos e com efeito, absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP; 2) Alternativamente, requer que esse Tribunal de Justiça reforme a decisão guerreada, reconhecendo e declarando a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da ocorrência da PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, referente ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito;

3) Caso não seja esse o entendimento desse Tribunal de Justiça, requer que seja operada a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06;

4) Seja aplicado em seu grau máximo de 2/3, a causa especial de diminuição de pena prevista o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;

5) Readequar o regime prisional e, consequentemente, determinar ao juízo a quo a verificação dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (art. 44 do CP), tudo, em virtude das circunstâncias judiciais do caso concreto, nos exatos termos sustentados nesta apelação.

(...)<sic>

As contrarrazões firmaram-se pela parcial provimento do recurso, no que tange à prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime previsto no art. art. 16 da lei 10.826/03 (Num. 16234809 - Págs. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça emitiu pelo parcial provimento do recurso (Num. 17847242 - Págs. 1 a 17).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RELATIVA AO CRIME POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, imputado ao apelante.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

A denúncia foi recebida em 02/09/2013 (Num. 16234655 - Págs. 1 a 2);

·

A sentença prolatada em 03/04/2023 (Num. 16234799 - Págs. 1 a 8), pelo crime do art. 16 da lei 10.8206/03, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão;

·

Há ato da Secretaria, após a prolação da sentença, em 23/06/23 (Num. 16234801 - Pág. 1);

·

Ciente o Ministério Público, permaneceu silente (
Num. 16234806 - Pág. 1
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 8 (oito) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, acolho o pedido da defesa, declarando extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa, do
crime do art. 16 da lei 10.8206/03.

3.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa do apelante após determinação do delegado, o qual recebeu denúncia, de que o ora recorrente estaria realizado tráfico de droga em sua residência.

Não há notícia de providência outra por parte da polícia, nem que foi dada autorização necessária para o ingresso, sem mandado judicial, na aludia residência.

Em que pese,
data máxima vênia
, o magistrado afirmar que foi dada a licença pela esposa do réu, não há nos autos comprovação correlata (vídeo, documento escrito etc.), os depoimentos dos agentes da lei silenciam sobre isso (mídias de Num.16234663 a 16234669), bem como aquela não foi ouvida em juízo para confirmar o alegado.

Logo, as provas obtidas – laudos do material apreendido (61,5g de cocaína) e testemunho dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso em domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA RECOLHIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

2. No caso, observa-se que a diligência policial efetivada na residência do paciente se originou em denúncias anônimas; na suposta indicação de usuários de que ele venderia droga no imóvel, sem a corroboração de tais informações em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os policiais, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

3. Constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do ora agravado sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, 91 pacotes de maconha, com 203,096g. Absolvição declarada.

4. Recurso não provido.

(AgRg no HC n. 707.739/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Assim, acolho a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, não há como manter a condenação do apelante,
data maxima venia
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 10/09/2024